Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. PENHORA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida no cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação dos executados ao bloqueio do SISBAJUD para que fosse determinado o desbloqueio da conta bancária da impugnante, com fundamento no art. 833, X, cumulado com o art. 854, §3o, I, do CPC. 1.1. Em sua peça recursal, o exequente requereu fosse reformada a decisão determinando-se a regularidade da constrição, suspendendo-se a liberação do valor penhorado, determinando-se nova tentativa de constrição, caso a ordem de bloqueio já tivesse sido efetivada.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que o exequente pretende o pagamento da quantia de R$ 23.569,18. 2.1. O art. 833, X, do CPC tem como objetivo proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, entendimento jurisprudencial tem mitigado a regra da impenhorabilidade de quantia depositada em poupança, nos casos em que se utilize esta como se conta corrente fosse. 2.2. Confira-se: “ (.....) I - Constatado que a conta-poupança do executado é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. (...).” (07242257620208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 14/10/2020).
3. No caso, a constrição judicial recaiu sobre o valor de R$ 4.882,22 depositado na conta poupança da executada, ora recorrida, vinculada ao banco da Caixa Econômica Federal. 3.1. Da análise documental do feito (extratos bancários e cartão da conta), nota-se que não houve desvirtuamento da utilização da poupança, havendo poucas movimentações, condizente com a utilização natural dessa modalidade de conta. 3.2. Assim, o reconhecimento da impenhorabilidade do referido montante é medida que se impõe. Nesse sentido, tem-se o julgado desta Corte: “ (.....) 2. Nos termos do art. 833, X, do CPC, as quantias depositadas em cadernetas de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos, são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no §2o do mesmo dispositivo, admitindo-se a penhora para pagamento de prestação alimentícia, assim como na hipótese de o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Na hipótese vertente, verifica-se que os extratos constantes dos autos principais indicam que penhora foi determinada em conta poupança de titularidade da agravada, mantida na Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 32.512,05 (trinta e dois mil e quinhentos e doze reais e cinco centavos), não se vislumbrando qualquer indício de desvirtuamento de finalidade na utilização da referida conta poupança, especialmente ante a ausência de movimentação das contas. Lado outro, não se trata de penhora para pagamento de prestação alimentícia, porquanto a cobrança se refere à cédula de crédito bancário. 4. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, §2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança deve ser observada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07120302520218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 18/08/2021).
4. Agravo de instrumento desprovido.